Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702129-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, HANDERSON CLAYSON LIMA NUNES, HELOYSE FERREIRA DA SILVA MELO, HUGO MAYKEO SA FONSECA, IGOR VALENTE, ILMA CONCEICAO DE ASSIS, IRIS SOARES LOURENCO ANDRADE SERAFIM, ISABEL RODRIGUES DE LIMA, JACQUELINE SOUTHIER KLEIN, JARDESSON CALAZANS GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Santos da Silva e outros contra decisão proferida em ação popular ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar a suspensão dos efeitos da Decisão no 4.145/2019 tomada pelo TCDF no processo 24463/2019 (ID 51872257 dos autos de origem) Alegaram os agravantes, em síntese, que participam do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e que, em 24/07/2019, foi divulgado o resultado da prova objetiva, oportunidade em que se constatou que todos os candidatos ganharam pontos das questões anuladas Afirmaram que, nada obstante, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE divulgassem, no prazo de 30 dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do referido concurso público, tendo em vista os ditames do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, bem como o subitem 1.1.3 do Edital de Retificação n.o 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018. Sustentaram que o TCDF ultrapassou a sua competência ao determinar a alteração da forma de correção da prova objetiva, porquanto não é possível apreender do art. 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal a competência do TCDF para apreciar irregularidades em concurso público, mas apenas analisar a conformidade do ato de admissão com o ordenamento jurídico. Acrescentaram que a decisão questionada determinou a observância do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 quanto à correção da prova objetiva, embora aludido artigo disponha, tão-somente, sobre o ajuste proporcional em caso de anulação de questão. Por fim, concluíram que a decisão do TCDF ofende os princípios da segurança jurídica e da boa-fé da Administração Pública, salientando, outrossim, que o ato que frustra a licitude do concurso público pode ser considerado ato de Improbidade Administrativa, nos termos art. 11, V, da Lei no 8.429/92. Requereram, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão do TCDF no processo 24463/2019 e, no mérito, seja declarada a ilegalidade da referida decisão. Sem preparo, porquanto deferido aos autores os benefícios da justiça gratuita (ID 55360549 dos autos de origem). Ao ID 14311140, indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 14546467. Ao ID 16105234, uma das autoras comunicou a desistência da ação. A d. Procuradoria de Justiça oficiou seja declarado prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente de objeto decorrente da prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De fato, em consulta aos autos de origem constata-se a prolação de sentença julgando extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como a interposição de recurso de apelação pelos autores, ora agravantes (IDs 61949899 e 63255767). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora